Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711806-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA AGRAVADO: GILBERTO LUSTOSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15998210) interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E ÓRGÃOS VINCULADOS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante em desfavor de GILBERTO LUSTOSA DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora salarial. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 15998217 – pg. 91): Indefiro o pedido de penhora de salário. O art. 833, IV, do CPC veda tal possibilidade. O presente caso não se enquadra nas exceções do §2o do citado artigo. Retornem-se os autos ao arquivo. Ressalto que somente poderão ser desarquivados se houver indicação concreta de bens penhoráveis. Inconformada, busca a recorrente o deferimento da liminar, a fim de obter a penhora de parte do salário do executado, invocando a adoção de novel entendimento sobre os ditames insculpidos no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). Assevera que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a relativização da regra da impenhorabilidade de verba de índole salarial, desde que a efetividade da tutela jurisdicional vindicada não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. Requer, assim, a reforma da r. decisão combatida para deferir a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. É incontroverso que os valores almejados pela recorrente para saldar o débito possuem natureza salarial, conforme se vê do espelho de consulta ao Portal da Transparência anexado no ID 59957156 dos autos de referência, o qual demonstra o recebimento de vencimentos pagos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no valor de R$ 1.750,72 (mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos). Tal quantia é reputada impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo nos casos excepcionados pela lei. Perfilho-me com a corrente jurisprudencial representado pela seguinte ementa de acórdão do denominado Tribunal da Cidadania, especialmente em razão dos parcos recursos auferidos pelo agravado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. DESBLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS À APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, à luz do art. 649, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente bancária. 2. No julgamento do REsp 1.184.765/PA, pela Primeira Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC, embora não fosse a tese principal do repetitivo, ficou assinalado no voto do relator, Min. Luiz Fux, que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 765106 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0209666-5, Relator(a) Ministra DIVA MALERBI, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 24/11/2015, DJe 03/12/2015) Cediço que os vencimentos gozam de proteção legal decorrente da presunção de que tais numerários exercem função de segurança alimentícia pessoal e familiar, conforme entendimento albergado por esta insigne Corte de Justiça: A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência pacificada, revela-se como hipótese de impenhorabilidade, não sendo admitida a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário, salvo se comprovado pelo credor que a penhora não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Precedentes da lavra desta Corte Local e do colendo Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1234171, 07223787320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. (Acórdão 1233896, 07260213920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador